Tribunal: TJSP
Processo: 2184132-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Férias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Fase de cumprimento de sentença – Município de Sorocaba que postulou a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor, na fase de conhecimento, objetivando a execução dos ônus da sucumbência – Benefício da gratuidade revogado pelo d. Juízo – Descabimento – Executado que ostenta a mesma condição econômica que possuía por ocasião do deferimento de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Fase de cumprimento de sentença – Município de Sorocaba que postulou a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor, na fase de conhecimento, objetivando a execução dos ônus da sucumbência – Benefício da gratuidade revogado pelo d. Juízo – Descabimento – Executado que ostenta a mesma condição econômica que possuía por ocasião do deferimento de benefício da gratuidade, quando do ajuizamento da ação – Ausência de prova de qualquer modificação substancial relativamente à renda auferida – Acolhimento da impugnação oposta que se impõe, com extinção do incidente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184132-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
EDILSON RIBEIRO DA SILVA, é agravado MUNICÍPIO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184132-66.2020.8.26.0000 -Voto no 27.074
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2184132-66.2020.8.26.0000
Agravante:
EDILSON RIBEIRO DA SILVA
Agravado:
MUNICÍPIO DE SOROCABA
Comarca/Vara: SOROCABA / VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
LEONARDO GUILHERME WIDMANN
VOTO No 27.074
Agravo de Instrumento Fase de cumprimento de sentença
Município de Sorocaba que postulou a revogação do
benefício da justiça gratuita concedido ao autor, na fase de
conhecimento, objetivando a execução dos ônus da
sucumbência Benefício da gratuidade revogado pelo d.
Juízo Descabimento Executado que ostenta a mesma
condição
econômica
que
possuía
por
ocasião
do
deferimento de benefício da gratuidade, quando do
ajuizamento da ação
Ausência de prova de qualquer
modificação substancial relativamente à renda auferida
Acolhimento da impugnação oposta que se impõe, com
extinção do incidente Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Edilson Ribeiro da Silva contra r. decisão (fls. 55/60), mantida após
oposição de embargos de declaração (fls. 78), que, em sede de
cumprimento de sentença de verba honorária sucumbencial fixada em
favor dos procuradores do Município de Sorocaba em ação de rito
ordinário julgada improcedente e já transitada em julgado, rejeitou
impugnação oposta e revogou os benefícios da gratuidade da justiça.
Foi deferido o benefício da gratuidade para o
processamento do recurso, com suspensão do processo originário (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184132-66.2020.8.26.0000 -Voto no 27.074
3
85). O recurso foi contraminutado (fls. 89/94).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Está insculpido no inciso LXXIV, do artigo 5o
da Constituição Federal, como direito e garantia fundamental do cidadão
a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem
insuficiência de recursos, a ser prestada pelo Estado.
Por outro lado, o § 3.o do artigo 99 do Código
de Processo Civil de 2015, que contém disposição análoga àquela do
artigo 4°, da Lei n° 1.060/50, revogado, estabelece que presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.
As disposições do novo Código no tocante ao
benefício da gratuidade, apesar das inovações trazidas, acabam
prestigiando em grande parte o modelo anterior, fundado em mera
declaração de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural.
Persiste, assim, a aparente contradição entre a norma constitucional, que
exige do pretendente à gratuidade a comprovação da insuficiência de
recursos, e a legislação de regência, que admite a mera afirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184132-66.2020.8.26.0000 -Voto no 27.074
4
parte de não ter condições para pagar custas e despesas processuais.
Ante esse quadro, não se pode ter como
superado o entendimento harmonizador procedido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal na interpretação dos dispositivos da Lei
1.060/1950, que há muito havia pacificado a controvérsia:
A garantia do artigo 5°, LXXIV - assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos - não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei n°
1.060/50, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a
declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação
econômica não permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou
de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro
do espírito da CF, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à
Justiça (CF, artigo 5°, XXXV) (STF - 2a Turma; RE n° 205.029-6- RS;
Rel.: Min. Carlos Velloso; DJU 07.03.1997) (RJ 235/102).
A declaração de insuficiência de recursos,
mantida nas disposições do novo Código, segue gerando presunção iuris
tantum em favor do declarante, podendo o Magistrado averiguar acerca
das reais condições financeiras das partes e decidir se a referida
presunção merece ou não subsistir. Essa interpretação parece guardar
relação de coerência com disposto no § 2.o do mesmo artigo 99 do
Código de Processo Civil de 2015, que determina que O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184132-66.2020.8.26.0000 -Voto no 27.074
5
O autor/executado, ora agravante, é guarda
civil municipal no Município de Sorocaba e, quando do ajuizamento da
ação de rito ordinário objetivando a inclusão da média de horas extras e
gratificações no cálculo das férias e terço constitucional, postulou a
concessão do benefício da gratuidade, apresentando declaração de
pobreza (fls. 08 dos autos principais), ocasião em que o benefício foi
deferido pelo d. Juízo (fls. 09 dos autos principais), sem impugnação da
parte contrária.
Julgada improcedente a ação, a parte autora foi
condenada nos ônus sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios
em favor do patrono do réu em R$ 1.500,00 (fls. 64 dos autos
principais), com trânsito em julgado aos 09.09.2016 (fls. 85 dos autos
principais).
Em sede de cumprimento de sentença,
instaurado em 08.03.2019, o Município de Sorocaba requereu a
revogação do benefício da gratuidade para execução dos ônus da
sucumbência, no importe de R$ 2.191,89 (fls. 11 e 34), alegando que o
servidor, ora agravante, percebia “média de vencimentos superiores a R$
3.000,00” (fls. 10), juntando demonstrativos de pagamentos atualizados
(de outubro a dezembro de 2018 - fls. 35/38).
Determinada intimação do executado, nos
termos do artigo 513, §2o do CPC (fls. 39), foi oposta impugnação (fls.
43/50), que restou rejeitada, ratificando a revogação do benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184132-66.2020.8.26.0000 -Voto no 27.074
6
gratuidade e determinando o prosseguimento do cumprimento (fls.
55/60). O referido decisum foi mantido em sede de embargos de
declaração (fls. 66/78).
Respeitado o entendimento do d. Juízo a quo,
entendo que a situação financeira do autor/executado/agravante, neste
momento processual, não difere daquela que apresentava quando do
ajuizamento, momento em que lhe foi deferido o benefício da gratuidade
em sede recursal, sem qualquer insurgência do Município de Sorocaba,
frise-se.
Ademais, a declaração de hipossuficiência
formulada pelo autor não é infirmada pelos demonstrativos trazidos pelo
ora agravado, que revelam a percepção de vencimentos líquidos de
aproximadamente três mil reais no ano de 2018 (fls. 35/38) e quatro mil
reais em 2020 (fls. 92). Constam descontos a título de “refinanciamento”
em duas instituições bancárias, além de contribuições para o custeio de
serviços de saúde ao servidor e seus dependentes, que superam dois mil
reais, o que reduz consideravelmente a renda disponível do servidor.
Com efeito, para fins de aferição da capacidade
de custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio, é necessária
análise da remuneração líquida do interessado. E o montante dos ônus da
sucumbência que o servidor teria de adimplir, em caso de revogação do
benefício, comprometeria mais da metade de seus rendimentos.
Dispõe o artigo 100 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184132-66.2020.8.26.0000 -Voto no 27.074
7
Civil que:
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária
poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas
contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou
formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada
no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem
suspensão de seu curso.
O Município de Sorocaba, que tem pleno
acesso aos rendimentos do servidor, sempre soube de sua condição
econômica, que não sofreu nenhuma alteração substancial nos últimos
anos, pois ele ocupa o mesmo cargo público desde sempre, não havendo
qualquer notícia de renda alternativa. Não se admite, portanto, venha
agora pretender a revogação com o objetivo de cobrar a verba honorária
arbitrada.
Tal questão, aliás, foi ressaltada no acórdão
proferido na ação principal, conforme segue (fls. 19): “Invertidos os
ônus da sucumbência, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), mas suspensa a exigibilidade em razão dos
benefícios da justiça gratuita (fls. 09), concedidos por decisão
alcançada pela preclusão, até que se comprove mudança da situação de
pobreza que deu causa ao deferimento do pedido.”
Destarte, à míngua de qualquer alteração
concreta nos rendimentos do autor/executado, deve ser reformada a r.
decisão agravada, com manutenção do benefício da gratuidade
concedido e consequente acolhimento da impugnação oposta e extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184132-66.2020.8.26.0000 -Voto no 27.074
8
do incidente.
Nesse sentido:
JUSTIÇA
GRATUITA

IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA BENEFÍCIO REVOGADO IMPOSSIBILIDADE O
valor líquido percebido mensalmente, não revela, per se, que o autor
recorrente tenha, efetivamente, condições suficientes para arcar com o
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de seus familiares No
mais, ainda que o autor recorrente tivesse patrimônio, exigir-se
sacrifício pessoal e/ou de bens para solver esses encargos não seria
razoável, tampouco justo
Assim, afasta-se o acolhimento da
impugnação para restabelecer ao autor recorrente os benefícios da
gratuidade de justiça Ademais, não há nos autos prova de alteração
da condição financeira do autor recorrente a justificar a revogação do
citado
benefício

Gratuidade
de
justiça
restabelecida.
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE LIMEIRA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL

ADICIONAL DE RISCO DE VIDA IMPOSSIBILIDADE DE SEU
CÁLCULO SOBRE OUTRAS VANTAGENS RECEBIDAS PELO
AUTOR O Adicional de Risco de Vida é percebido pelo autor no
percentual de 40% e deve incidir apenas sobre o salário base, excluídas
outras vantagens Inteligência do art. 3o do Decreto municipal no
148/2012 ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO QUINQUÊNIO
INCLUSÃO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA E DO
ADICIONAL DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO (RET) NA BASE
DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

IMPOSSIBILIDADE O Adicional de Risco de Vida e o adicional de
Regime Especial de Trabalho (RET), não podem integrar a base de
cálculo dos quinquênios e sexta parte, diante da sua natureza de caráter
eventual (artigos 53, §§ 1o e 2o, 56 e 57, §§ 1o e 2o, todos da Lei
Complementar municipal no 622/201) Sucumbência redimensionada
Sentença reformada Recurso de apelação da municipalidade ré e
reexame necessário, providos. Recurso adesivo do autor provido em
parte
(Apelação
Cível
no
1011561-24.2017.8.26.0320;
Relator
(a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/01/2019; Data de Registro: 28/01/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184132-66.2020.8.26.0000 -Voto no 27.074
9
PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO QUE REVOGOU O
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INADMISSIBILIDADE
SITUAÇÃO ECONÔMICA INALTERADA. 1. Para deferimento de
tutela provisória de urgência faz-se necessária a concorrência dos
requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou,
alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Execução de
honorários advocatícios sucumbenciais. Revogação dos benefícios da
gratuidade da justiça. Inadmissibilidade. Exequente que não logrou
comprovar mudança patrimonial da agravante para fins de dar-se início
à fase de cumprimento da sentença. Parte que manteve a mesma
situação patrimonial quando da concessão de tal benefício. Manutenção
da condição de hipossuficiente. Restabelecimento da Gratuidade da
justiça. Decisão reformada. Recurso provido (Agravo de Instrumento no
2171473-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Bebedouro - 3a Vara;
Data do Julgamento: 17/09/2018; Data de Registro: 17/09/2018).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
Sucumbente, o impugnado, ora agravado, deve
arcar com as despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios fixados em R$ 800,00, nos termos do artigo 85, §§2o e 8o
do CPC.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora